Tribunal: TJBA
Processo: 0000480-23.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000480-23.2020.8.05.0208 – Comarca de Remanso/BA Apelante: Wanderson Ferreira dos Santos Souza Defensor Dativo: Dr. Luiz Eduardo de Souza Brito (OAB/BA: 48.330) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Thays Rabelo da Costa Origem: Vara Criminal da Comarca de Remanso Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). ACOLHIMENTO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL, EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SÃO APTOS A LASTREAR O AFASTAMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DE QUE O ACUSADO SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INVIABILIDADE. ESPECIAL PODER LESIVO DA DROGA COCAÍNA, ASSOCIADO A UM GRANDE FRACIONAMENTO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA, PORÉM RELEVANTE. REDUÇÃO DAS PENAS NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). PRECEDENTES PARADIGMÁTICOS DESTA TURMA JULGADORA, EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALBERGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, reduzindo as penas definitivas impostas ao Apelante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da sentença condenatória. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Wanderson Ferreira dos Santos Souza, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, e absolvendo-o quanto ao crime tipificado no art. 35, da Lei 11.343/06. Digno de registro que a corré Aurineide Ferreira dos Santos foi absolvida de todas as imputações. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 95087403), in verbis: “[...] no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 12h, na Rua Novo Marcos, nº 185, Área Industrial, nesta cidade e comarca, WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS SOUZA e AURINEIDE FERREIRA DOS SANTOS, de livre e espontânea vontade, venderam e tinham em depósito, substância entorpecente popularmente conhecida por ‘cocaína’, em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, WANDERSON FERREIRA e AURINEIDE FERREIRA, vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Segundo se apurou, a Polícia Civil recebeu informações de que a pessoa de Bruno Souza Santos se encontrava conduzindo um veículo tipo Gol em atitudes suspeitas nas imediações da Avenida Eunápio Peltier de Queiroz. O agente de segurança, prontamente, se dirigiu ao local para averiguar as informações e, num veículo despadronizado, seguiu Bruno até uma residência localizada na Rua Novo Marcos, no bairro Área Industrial, nesta urbe. Ato contínuo, uma guarnição ficou aguardando para saber em qual rota Bruno seguiria com o referido veículo. Na saída desta urbe, em direção ao Povoado Novo Marcos, a guarnição resolveu realizar a abordagem de Bruno, tendo sido encontrado com ele 3 (três) invólucros da substância entorpecente conhecida por ‘cocaína’. Bruno confessou para os policiais que negociou o entorpecente com a pessoa de WANDERSON, no estabelecimento ‘Bar’, localizado ao lado do Sucatão do Paulistinha, na BR-235. O acordado seria Bruno pagar a quantia em dinheiro de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao ora denunciado, sendo R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada invólucro adquirido. Então, Bruno se dirigiu até a residência de WANDERSON e a companheira dele, a denunciada AURINEIDE, lhe entregou 03 (três) invólucros de ‘cocaína’. No retorno ao retro mencionado bar, Bruno foi abordado pela guarnição. Em diligências contínuas, os policiais se deslocaram ao endereço da residência dos denunciados e, após revista, encontraram, dentro de uma garrafa térmica, outros 54 (cinquenta e quatro) invólucros de ‘cocaína’, com as mesmas características dos 3 (três) apreendidas com Bruno. No total, foram apreendidos 57 (cinquenta e sete) invólucros contendo 42,48g (quarenta e duas gramas e quarenta e oito centigramas). O Laudo Provisório de Constatação de substância tóxica à fl. 10 e o laudo de Exame Pericial à fl. 33, constatam que o material apreendido se trata da substância química conhecida como ‘cocaína’. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, arguiu o Sentenciado, preliminarmente, a nulidade da fundamentação da sentença relativa à minorante do tráfico privilegiado, que teria se limitado “a mencionar a ‘quantidade e tipo da droga’ como único motivo para a negativa do benefício”. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio. Quanto à dosimetria, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV – Inicialmente, no que concerne à preliminar de nulidade da fundamentação da sentença relativa à minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente. V – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 95087406, p. 2); pelos termos de depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 95087406, p. 3-8); pelo auto de exibição e apreensão (id. 95087406, p. 9); pelo termo de depoimento de Bruno Souza Santos, usuário de drogas (id. 95087408, p. 1-2); pelo interrogatório extrajudicial do acusado (id. 95087408, p. 3-4); pelo laudo de constatação dos entorpecentes (id. 95087407); pelo laudo definitivo (id. 95087415); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos três agentes estatais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão do material ilícito. VI – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. VII – No que concerne à prova pericial, extrai-se do auto de exibição e apreensão e dos laudos periciais que foram apreendidos, em poder do réu, 42,48g (quarenta e duas gramas e quarenta e oito centigramas) de cocaína, distribuída em 57 (cinquenta e sete) invólucros plásticos. VIII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado sustentou ser apenas usuário de entorpecentes. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada dentro do conjunto probatório. Acrescenta-se que as testemunhas arroladas pela Defesa não contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Por sua vez, Bruno Souza Santos, ouvido em juízo, afirmou desconhecer que o réu e sua esposa traficassem, possuindo seu relato, contudo, valor probatório apenas relativo, considerando que, além de usuário declarado de drogas, há suspeitas, noticiadas pela prova oral produzida em sede judicial, de que também possui envolvimento com o comércio de entorpecentes. IX – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. X – De igual modo, não se mostra verossímil a tese de que o Recorrente apenas guardava as drogas para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante – notadamente o grande fracionamento das substâncias para o comércio, em embalagens plásticas individuais –, associadas ao fato de que o réu já estava sendo monitorado no meio policial, tendo os agentes de segurança seguido o Sr. Bruno, usuário de drogas, que confessou, extrajudicialmente, ter adquirido três papelotes de cocaína com o acusado, demonstram a consumação do crime descrito no caput do art. 33, da Lei 11.343/2006. Ademais, inexiste qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, papel de seda, isqueiro, cachimbo, etc. Vale lembrar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício. XI – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os pleitos defensivos subsidiários. Na primeira fase da dosimetria da pena, agiu com acerto o Juiz a quo, ao manter as basilares no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos aptos a lastrear a valoração negativa das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. Na etapa intermediária, consignou a inexistência de atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, o que tampouco enseja retoque. Digno de registro que, ainda que se reconhecesse a confissão parcial dos fatos, as reprimendas permaneceriam inalteradas, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ. XII – Avançando à terceira fase, ausentes majorantes, o Magistrado de origem deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, “em razão quantidade e do tipo de droga apreendido”. Assiste razão à Defesa quanto à alegativa de que a fundamentação judicial se mostra insuficiente para afastar a benesse. Como sabido, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determina explicitamente que o acusado deve ser primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, requisitos estes que a jurisprudência pátria entende que devem ser cumulativos. XIII – Analisando o caderno processual, verifica-se que o réu não é possuidor de maus antecedentes, havendo apenas suspeitas, noticiadas pelos agentes de segurança ouvidos em juízo, de seu envolvimento com o tráfico de drogas. A respeito da matéria, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu Tema de nº 1139, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Nesse viés, a Corte Superior vem entendendo que, por um consectário lógico, tampouco é possível o afastamento da benesse quando há meras informações, no meio policial, de traficância prévia. Destaca-se a ratio decidendi utilizada: “[...] Se, quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, inquéritos e ações em curso não configuram obstáculo (Tema 1.139 da Terceira Seção), igualmente, não a obsta o fato de os policiais haverem mencionado que o réu já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com o tráfico. Esse não é um parâmetro válido para inibir a incidência da minorante por tráfico privilegiado [...]” (STJ, AgRg no HC n. 983.271/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 22/10/2025). XIV – De igual sorte, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A quantidade e a natureza da droga apreendida, isoladamente, não autorizam o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado” (STJ, AgRg no HC n. 1.030.724/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026). Desse modo, em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais Superiores, forçoso reconhecer, no presente caso, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, considerando que o réu não é possuidor de maus antecedentes, inexistindo, ademais, provas nos autos de que integra organização criminosa ou se dedica habitualmente a atividades criminosas. XV – Quanto à modulação da fração redutora, não prospera o pleito defensivo de aplicação da fração redutora máxima. E isso porque não é possível desconsiderar o fato de que as drogas ilícitas possuem distintas potencialidades e graus de pureza, devendo o grau de redução da pena guardar correlação com o maior ou menor perigo de dano à saúde pública, que se materializa na potencialidade real da substância que seria disseminada, in casu, cocaína. Observa-se, ainda, que a quantidade de entorpecentes apreendidos, apesar de não expressiva, foi relevante – 42,48g (quarenta e duas gramas e quarenta e oito centigramas) –, tendo havido grande fracionamento, em 57 (cinquenta e sete) porções, o que eleva a quantidade de usuários em potencial. A fração redutora deverá incidir no percentual de 1/2 (metade), nos termos da jurisprudência pacificada por esta Turma Julgadora nos processos-paradigma de nº 0706577-03.2021.8.05.0001 e 0536052-56.2019.8.05.0001, e em consonância com os precedentes da Corte Superior, segundo os quais “A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, evitando-se o bis in idem” (STJ, AgRg no HC n. 991.111/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). XVI – Assim, fixam-se as penas definitivas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em virtude da redução das sanções aplicadas, procede-se à alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, “somente para aplicar a causa de diminuição decorrente do tráfico privilegiado”. XVIII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, reduzindo as penas definitivas impostas ao Apelante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000480-23.2020.8.05.0208, provenientes da Comarca de Remanso/BA, em que figuram, como Apelante, Wanderson Ferreira dos Santos Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, reduzindo as penas definitivas impostas ao Apelante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.